Tribunal: CARF
Processo: 11080.010263/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.010263/2007-85
ACÓRDÃO
9303-016.710 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ELEVA ALIMENTOS S/A
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 217.
Nos termos da Súmula CARF n.o 217, não cabe a constituição de crédito de
PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.710 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.010263/2007-85
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão no
3401-011.853, de 29/06/2023 (fls.1118/1131), proferidos pela 1a Turma da 4a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento deste CARF, nos termos da ementa e do dispositivo abaixo transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando
sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
RESSARCIMENTO. AJUSTES NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
Súmula CARF no 159 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019 Não é
necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e
Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das
contribuições.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Súmula CARF no 157 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019 O
percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. EXCLUSÃO.
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, por não se relacionarem a
receitas de vendas de mercadorias ou de prestação de serviços não devem ser
consideradas no cálculo rateio para atribuição de créditos entre as receitas do
mercado interno tributadas e as não tributadas.
Consta do dispositivo:
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos: (1) por maioria de votos para, observados os
demais requisitos da lei, admitir o crédito apurado sobre o frete incorrido nas
transferências de produtos acabados, vencidos, neste ponto, os conselheiros
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles, que não o reconheciam; e (2) por unanimidade de votos
para que o crédito presumido seja apurado com o uso da alíquota a ser
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.710 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.010263/2007-85
3
determinada com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo, nos termos da Súmula CARF no 157, restringindo, contudo, sua
utilização à dedução da contribuição devida. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
011.852, de 29 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo
11080.007723/2007-98, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
No seu Recurso Especial (fls.1133/1153), a Fazenda Nacional suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente ao direito à tomada de créditos
das contribuições sociais não cumulativas sobre os custos com fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa. Indica como paradigma, respectivamente, os Acórdãos n°
9303-011.953 e 9303-010.249.
Cotejados os fatos, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF
decidiu por DAR SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
(fls.1157/1160), nos seguintes termos:
3 Exame da Divergência Jurisprudencial
O recurso especial previsto no artigo 118 do RICARF é instrumento para
pacificação da jurisprudência administrativa, de modo que é de conhecimento
restrito aos casos onde haja precisa e analítica demonstração de divergências
entre decisões prolatadas por órgãos colegiados do Carf, e cumpridos todos os
requisitos regimentais.
Salvo exceções onde o efeito translativo dos recursos se torne imperativo, cabe à
Instância Especial somente o julgamento das teses demonstradas divergentes.
Quanto ao conjunto probatório, não se revela passível de reavaliação pela via do
recurso especial, salvo quando demonstrado que os julgamentos comparados
amparam-se em teses diferentes por inferência, em vista dos resultados
diferentes perante a mesma norma legal e conjunto fático/probatório
fundamentalmente semelhante.
Passa-se ao exame da argumentação da recorrente no presente caso concreto.
3.1 Créditos de Pis/Cofins. Fretes de Produtos Acabados entre Estabelecimentos
da Mesma Empresa
O acórdão recorrido entendeu que tais fretes poderiam gerar crédito, conforme a
ementa já transcrita e o seguinte excerto:
Dos créditos sobre os fretes de transferência de produtos acabados entre as
unidades
Nesse ponto, sustenta a Recorrente que a remessa dos produtos para os
centros de distribuição é essencial para sua venda, tendo que vista que os
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.710 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.010263/2007-85
4
produtos fabricados são perecíveis e que essas operações buscam cobrir a
larga extensão territorial do país.
Além disso, aduz que presta serviço de transporte em frota própria, para
melhor controle da logística, e que esse transporte demanda o atendimento
de exigências sanitárias específicas, especialmente quanto à refrigeração
dos produtos, conforme Portarias no 326/1997 e 368/1998, expedidas pela
Secretária de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
[...]
De forma análoga, igualmente não considero razoável admitir que o frete
incorrido para transportar as mercadorias a serem vendidas pela empresa,
ainda que já acabadas, para localizações mais próximas de seus clientes se
traduza em mera despesa operacional ou - utilizando-se da mesma linha
cognitiva acima exposta - que o fato de o processo produtivo em sentido
estrito já ter se encerrado seja óbice para que esses valores se reputem
inseridos no “eixo de produção” da pessoa jurídica, afastando a tomada de
créditos. Tal conclusão se mostra ainda mais patente no caso desses autos,
pois que, em função do exíguo prazo de validade e da maior suscetibilidade
dos produtos vendidos a agentes externos – carnes e derivados –, o
transporte da mercadoria para centros de distribuição em veículos
adequadamente refrigerados para atendimento de normas sanitárias
também se mostra indispensável para manutenção da qualidade dos
produtos vendidos, o que, a meu ver, satisfaz o critério da essencialidade.
Por outra perspectiva, também me parece plausível admitir que esses
dispêndios sejam admitidos como parcelas integrantes dos fretes nas
operações de vendas, haja vista que, ante a ampla extensão territorial do
país e a relevante capilaridade, típica da cadeia de consumo dos gêneros
alimentícios, me parece inexequível que os produtos perecíveis possam ser
remetidos direta e tempestivamente das unidades fabris para os clientes
espalhados em todo o território nacional.
Por todo o acima exposto, dou provimento ao recurso para admitir o crédito
apurado sobre o frete incorrido nas transferências de produtos acabados.
Os paradigmas têm as seguintes ementas:
9303-011.953:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
FRETES
PARA
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo, para fins de tomada de créditos das contribuições
sociais, está inarredavelmente vinculado ao processo produtivo executado
pelo contribuinte. Os fretes para transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma firma, por se tratar de serviço tomado depois
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.710 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.010263/2007-85
5
de encerrado o processo produtivo, não se subsome no conceito de insumo,
e, portanto, os gastos respectivos não ensejam creditamento.
As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas
das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não
estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Precedentes do STJ.
9303-010.249:
COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de
2018, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Contribuição da COFINS, bens e serviços utilizados
pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de
serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a
finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
A partir das ementas já se verifica a existência de divergência, bem conhecida,
entre as decisões comparadas, ensejando o seguimento do recurso especial.
4 Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 118 do RICARF, proponho que seja
DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional para a
matéria
Créditos
de Pis/Cofins.
Fretes
de Produtos
Acabados
entre
Estabelecimentos da Mesma Empresa. (grifos originais)
Devidamente cientificada (fls.1164/1165), não houve manifestação do interessado e
nem apresentação de recurso especial do contribuinte.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 118 do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.710 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.010263/2007-85
6
21 de dezembro de 2023, conforme atestado pelo Presidente da 4a Câmara desta 3a Seção do
CARF.
No mérito, a questão resta pacificada no âmbito deste CARF, em razão da edição da
Súmula CARF 217, in verbis:
Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Portanto, em endosso ao entendimento sumulado neste colegiado, alicerçado em
jurisprudência pacífica em unânime do STJ, cabe o provimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e no mérito dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 1172
DF CARF MF
Original